Tribunal: STF
Processo: ARE 1588828
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que a controvérsia demandaria o exame de legislação infraconstitucional (doc. 200).

O agravante, em síntese, defendeu que teria havido violação direta aos arts. 5º, II; e 97, da Constituição Federal. Além disso, sustentou a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e a desnecessidade de análise de legislação infraconstitucional. Por fim, argumentou que teria havido afronta à Súmula Vinculante 10 (doc. 221).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (Lei n. 11.445/2007) e local (Leis n. 12.990/1998 e 18.309/2009, do Estado de Minas Gerais), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF.

Por fim, verifico que o TJMG não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a atos normativos infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses atos.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator